Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-38.2020.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14876 - Captação Ambiental de Sinais Eletromagnéticos
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001301-38.2020.8.14.0091

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: NIVALDO DO NASCIMENTO RAMOS, RAIMUNDO NONATO F DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO BRITO
. MAIOR DE 70 ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE TODOS OS DELITOS A ELE IMPUTADOS PELA PENA EM ABSTRATO.
RECORRIDO:
NIVALDO DO NASCIMENTO RAMOS
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou, de forma antecipada, a extinção de punibilidade dos Recorridos, com fundamento na chamada prescrição virtual, em ação penal instaurada para apurar a prática dos crimes previstos no
s
arts. 54, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998, na forma dos arts. 69 e 71, ambos do CPB.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade dos Recorridos de forma semelhante aos casos de prescrição retroativa. Em contrarrazões do Recorrido Raimundo Nonato Brito, a Defensoria Pública requereu a fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA a ser paga por ele próprio.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em: (i) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; (ii) saber se existe a possibilidade da prescrição virtual ou em perspectiva no ordenamento jurídico brasileiro; e (iii) verificar a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes imputados a cada um dos Recorridos.

III.

Razões de decidir

4. Preliminarmente, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública não é cabível, por se tratar de atuação institucional decorrente do dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, não sendo cabível, no caso em tela, interpretação extensiva do art. 263, parágrafo único, do CPPB.

5. No mérito, quanto a prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal, sendo reiteradamente refutada pela Jurisprudência dos tribunais superiores e pátrios. Portanto, é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 438/STJ e do paradigma de repercussão geral, o RE nº 602.527/RS (STF).

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, ou na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Nessa senda, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

8. Por fim, tomando como base a data de recebimento da denúncia, constata-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos para o
Recorrido Nivaldo do Nascimento Ramos
, conforme art. 109 do CPB, para os delitos imputados a este, qual seja, art. 54 e 68 da Lei nº 9.605/98, o qual tem pena máxima em abstrato de 4 anos e 3 anos, respectivamente.

9. Entretanto, para o
Recorrido Raimundo Nonato de Brito
, por força da redução dos prazos prescricionais em virtude de sua idade superior a 70 anos, nos termos do art. 115 do CPB, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a todos os delitos imputados a este, quais sejam, arts. 54, 68 e 60 da Lei nº 9.605/98, pois é possível verificar o decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos dos dois primeiros delitos, bem como o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para o último.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito
, declarando-se a extinção da punibilidade do Recorrido Raimundo Nonato de Brito quanto aos delitos previstos nos arts. 54, 60 e 68 da Lei n° 9.605/1998, e, em relação ao Recorrido Nivaldo do Nascimento Ramos, a declaração da extinção de punibilidade da pena, apenas, para o delito previsto no art. 60 da Lei supracitada.

Tese de julgamento
: “1. A atuação da Defensoria Pública não enseja fixação de honorários advocatícios, por decorrer de sua função constitucional de assistência jurídica gratuita. 2. A prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade. 3. Configura-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quando atingidos os prazos legais previstos no art. 109 do CPB, aplicando-se, quando for o caso, a redução de metade dos prazos, nos termos do artigo 115 do mesmo diploma legal, em virtude de o agente possuir idade superior a 70 anos até a prolação de sentença. 4. Reconhecida a ocorrência da prescrição, impõe-se sua declaração, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública e de reconhecimento obrigatório pelo julgador.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPB, arts. 109, incs. IV e VI, e 110, §1º; CPPB, art. 263, parágrafo único; Lei nº 9.605/98, arts. 54, 60 e 68.

Jurisprudência relevante:
STF, RE nº 602.527/RS, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009; STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no REsp 1804158/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; TJMS, Apelação Criminal nº 0000072-46.2017.8.12.0045, j. 15.04.2024. STJ, AgRg no RHC nº 193000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Dias de Almeida Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade dos Recorridos Raimundo Nonato Figueiredo de Brito e Nivaldo do Nascimento Ramos, em ação penal instaurada pra apurar prática de delitos a eles imputados previstos nos arts. 54, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998 (Causar poluição que resulte em danos à saúde humana ou meio ambiente, fazer funcionar estabelecimento poluidor sem licença ou autorização e deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental quando se detém o dever legal para isso) na forma dos arts. 69 e 71, ambos do CPB, face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual” ou “em Perspectiva”.

Em razões recursais
,
à ID 25006426
, requer a RMP de 1º Grau, Dra.

Juliana Freitas dos Reis, que seja reformada a sentença Recorrida nesta Instância Superior, para fins de prosseguimento da ação penal em desfavor dos acusados, não sendo o caso de reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões, à ID 25006434
, requer a defesa de Nivaldo Ramos, que seja mantida a sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade dos réus e que seja reconhecida a desnecessidade de prosseguimento da ação penal, vez que a extinção da punibilidade já foi devidamente constatada.

Em contrarrazões, à ID 25006441
, requer a defesa de Raimundo Brito, preliminarmente, que seja fixado honorários em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA a serem arcados pelo réu, bem como, no mérito, que seja negado provimento para reforma da decisão, mantendo-se totalmente a respeitável Sentença emitida pelo Juiz
a quo.

Em despacho, à ID 25006443
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se, alinhado ao entendimento jurisprudencial colacionado, pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso

PRELIMINAR

- Da fixação de honorários advocatícios

Inicialmente, cumpre destacar que a Defensoria Pública Estadual, em um de seus pedidos nas contrarrazões apresentada em favor do Recorrido Raimundo Brito, requer a fixação de honorários nos seguintes termos:

“Preliminarmente, que sejam fixados honorários em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA a serem arcados pelo réu RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO DE BRITO, valor a ser a ser depositado na Conta Corrente de n°. 182900-9 - Banco n°. 037, Agência n°. 015, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05;”

Entretanto, é possível constatar que o presente caso se trata de ação penal incondicionada em que o acusado, apesar de assistido por advogado anteriormente, remanesceu sem assistência jurídica após todos os procedimentos devidos ao longo do processo, como, por exemplo, à oitiva das testemunhas, pois consta nos autos que seu advogado não apresentou contrarrazões, mesmo após intimado, à ID 25006436, o que levou o Juízo
a quo
a proferir o seguinte ato ordinatório, à ID 25006439:

“Considerando o teor do Provimento nº 006/2006-CJRMB, c/c art. 1º do Provimento nº 006/2009-CJCI, observando os termos da lei, considerando que decorreu o prazo legal do réu RAIMUNDO NONATO F DE BRITO e até a presente data não houve manifestação, intime-se a Defensoria Pública do Estado do para, conforme determinação no despacho de ID. 132905547.”

Portanto, necessário pontuar que a atuação da Defensoria Pública se deu nos estritos limites do exercício da função institucional, sendo descabido o arbitramento de honorários advocatícios em prol daquele Órgão Estadual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO ACOLHIDO. DESPROVIMENTO. I –
Impertinente a fixação de honorários em prol Defensoria Pública na hipótese, em que apesar de anteriormente assistido por advogado, o réu acabou ficando sem assistência jurídica por inércia do causídico, o que levou à remessa dos autos à Defensoria Pública. A atuação do Defensor Público ocorreu nos limites do exercício da função institucional, não sendo cabível o arbitramento de honorários
. II – Recurso desprovido. De acordo com o parecer. (TJMS
. Apelação Criminal n. 0000072-46.2017.8.12.0045,

Sidrolândia, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 15/04/2024, p: 17/04/2024)

Ademais, embora esteja disposto no art. 263, parágrafo único, do CPPB a previsão para pagamento de honorários do defensor dativo quando o acusado não for pobre, tal norma não se aplica de forma extensiva às Defensorias Públicas, porquanto a atuação destas, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita aos necessitados, seja de forma jurídica ou econômica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO RECORRENTE.
DEFESA EM PROCESSO PENAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ASSISTIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Defensoria Pública da União atua, na presente demanda, representando o recorrente ADEMIR ARCANGELO FIOREZE. No entanto, busca a formação de título judicial contra o próprio assistido. Assim, não há que se falar em interesse recursal quando o provimento da demanda é contrário ao interesse do recorrente. 2.
O disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1804158 PR 2019/0083612-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019).

Dessa forma, a atuação, tanto dos defensores públicos quanto dos advogados nomeados como dativos, decorre do direito de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, previsto no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal de 1988; logo, mesmo que fosse o caso de pagamento de honorários a defensor dativo,
prima facie
o pagamento destes deve ser custeado pelos entes públicos, no caso desta justiça estadual, pelo próprio Estado, e não pelo Recorrido.

A propósito, possível exceção seria a aferição antecipada da condição socioeconômica do Recorrido, e, somente constatando não ser o caso de hipossuficiência, com oportunidade de contraditório ofertada a ele, fosse realizada a nomeação consignando expressamente que os honorários seriam custeados pelo Recorrido, o que não se trata do caso em questão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

- Da prescrição virtual/antecipada/
hipotética

Insurge
-se o
Parquet
Estadual contra a decisão
a quo
, em relação à extinção de punibilidade dos Recorrido fundamentada na prescrição virtual.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do CPB.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, ao supor que a pena que seria provavelmente aplicada aos Recorridos estaria sujeita à prescrição retroativa, o Magistrado
a quo
extinguiu a punibilidade deles sem resolução de mérito, sob o fundamento no Princípio da economia processual.

Entretanto, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, considerando-o como condenado, ainda que em pena mínima, o que viola os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do STJ estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Além disso, o Colendo STF escolheu como paradigma o Recurso Extraordinário n° 602527/RS ao reconhecer a repercussão geral da prescrição virtual, que dispõe de forma semelhante a Súmula supracitada,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”.
Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

GRIFEI

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA
.
PENA HIPOTÉTICA
.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que
falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado
, conforme dispõe o verbete n . 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017). 2 . A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória,
o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal
. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em prescição . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 193000 RJ 2024/0024340-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)
GRIFEI

Assim sendo, a utilização da prescrição virtual, além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Contudo, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus às alegações do Recorrido Nivaldo do Nascimento Ramos de ter extinta sua punibilidade em relação aos delitos consignados nos arts. 54 e 68 da
Lei nº 9.605/1998
, em razão da não configuração do instituto da prescrição, mas tão somente em relação ao art. 60, pois os delitos supramencionados possuem pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos (art. 54), 3 (três) anos (art. 68) e 6 (seis) meses (art. 60); logo, tem como seu prazo prescricional 8 (oito) anos para os dois primeiros e 3 (três) anos para o último, antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória definitiva, consoante o art. 109, incs. IV e VI, do CPB.

Ressalte-se, a denúncia foi recebida em 08/09/2020, e, posteriormente, foi proferida sentença, no dia 30/09/2024, no decurso da Ação Penal, após intimação das testemunhas e partes e outros atos, na qual foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição virtual. Desse modo, considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo e suspensivo no caso em tela, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 08/09/2028 para os dois primeiros crimes e foi atingido em 08/09/2023 para o último.

Destarte, observa-se que transcorreram menos de 8 (oito) anos após o recebimento da denúncia, restando clara a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos nos arts. 54 e 68 da
Lei nº 9.605/1998
, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida a extinção de punibilidade quanto a estes.

De outra banda, acerca do crime previsto no art.
60 da Lei nº 9.605/1998
imputado aos acusados, este conta com pena máxima de 6 (seis) meses, e, considerando a data da denúncia supramencionada, teve como final do seu prazo prescricional a data de 08/09/2023 para Nivaldo do Nascimento Ramos, conforme o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 109, inc. VI, do CPB.

Impende destacar que, no tocante ao Recorrido Raimundo Nonato de Brito, verifica-se que este contava com idade superior a 70 (setenta) anos até a data da prolação da sentença, levando em consideração sua data de nascimento em 10/12/1951, o que modifica a contagem dos prazos prescricionais, conforme dispõe o CPB:

“Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.” (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Assim, considerando que o acusado contava com 72 (setenta e dois) anos de idade na data da prolação da sentença, ocorrida em 30/09/2024, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva restou configurada no dia 08/09/2024, também, em relação aos delitos previstos nos artigos 54 e 68 da Lei nº 9.605/1998, tendo em vista o prazo prescricional de 4 (quatro) anos. No tocante ao delito tipificado no art. 60, do mesmo Diploma Legal, a prescrição operou-se em 08/03/2022, em razão do prazo prescricional ser de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Ademais,
tal hipótese de prescrição se pauta na pena em abstrato, conforme determina o art. 109 do CPB, e não na presunção de pena maior ou menor de acordo com a existência ou sorte do processo, como seria o caso da prescrição virtual.

Portanto, sendo a prescrição da pretensão punitiva e executiva matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo, necessário se faz declarar extinta a punibilidade do Recorrido Raimundo Nonato de Brito, em relação à sanção cominada aos delitos previstos nos arts. 54, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998. De igual forma, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade do Recorrido Nivaldo do Nascimento Ramos, no que se refere às penas impostas ao delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998.

Ante o exposto conheço do Recurso, e dou-lhe parcial provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 14
de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025